Tribunal: CARF
Processo: 13877.720031/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13877.720031/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.001 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
SEBASTIAO GOMES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos
até o ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente,
relativos ao ano-calendário 2006, o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13877.720031/2011-84
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.001 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13877.720031/2011-84

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 5/10, ano-calendário 2006, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de: a) dedução indevida com dependentes; e b) omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 47.548,87. Conforme DIRF da fonte
pagadora INSS o contribuinte recebeu R$ 129.298,64 e declarou R$ 81.749,77.
Em impugnação apresentada às fls. 2/3, o contribuinte alega que os o rendimento
considerado omitido se refere a honorários advocatícios e por se tratarem de rendimentos
recebidos acumuladamente, informou dependentes a cada um dos exercícios a que se referem. Se
tivesse sido adotado o regime de competência, não seria devido imposto de renda.
Conforme Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls. 55/59, o crédito
foi integralmente mantido. O contribuinte se manifestou, fls. 64/70, reafirmando que o valor
recebido é indenização e que foram recebidos acumuladamente.
A DRJ/BHE, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 02-52.983
de fls. 28/31, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
A previsão legal de dedução de despesas necessárias à percepção de rendimentos
recebidos acumuladamente, inclusive com advogados, restringe-se a ações judiciais.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, no ano-calendário 2006, sujeitam-se à
tributação na declaração de ajuste anual correspondente, devendo ser somados aos
demais rendimentos auferidos no período.
DEDUÇÕES. DEPENDENTE. VALOR ANUAL.
A dedução pleiteada a título de dependente está sujeita a limite anual individual, o qual
deve ser observado pelo contribuinte e pela autoridade lançadora.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. SOGROS.
Sogros apenas podem ser considerados dependentes na hipótese de o casal apresentar
declaração em que ambos os cônjuges ofereçam rendimentos à tributação, pois a lei
somente prevê a possibilidade de os pais, observado o montante dos rendimentos
auferidos, serem dependentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta do acórdão de impugnação que os rendimentos recebidos do INSS
decorrem de processo administrativo.
Cientificado do Acórdão em 13/3/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 34), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 9/4/14, fls. 35/38, que contém, em síntese:
Alega que deveria ter sido observado no lançamento o regime de competência,
mês a mês. Cita doutrina e jurisprudência.
Requer seja cancelado o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.001 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13877.720031/2011-84

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
No recurso não foram apresentados argumentos sobre a dedução indevida com
dependentes.
MÉRITO
RRA
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009,
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, quanto à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Tal decisão, afastou o regime de caixa, determinando o regime de competência
para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos.
O Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 152, de 3/5/16, dispõe que:
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Sendo assim, deve ser adotado por este órgão julgador o entendimento exarado
pelo STF e para o cálculo do IRPF incidente sobre os RRA, decorrentes de ação judicial, ano-
calendário 2006, deve-se considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, relativos
ao ano-calendário 2006, o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.001 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13877.720031/2011-84

das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida
mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital